Tribunal: TJPA
Processo: 0058095-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058095-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIA MORGADO

APELADO: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM UNIDADE CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta para anular a sentença de improcedência em ação de nunciação de obra nova, para determinar a realização de perícia no imóvel e apurar se a piscina construída em unidade condominial está de acordo com o projeto original e se causa risco à estrutura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de perda superveniente do objeto, por conclusão da obra antes do ajuizamento da ação; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente os pontos controvertidos, inclusive quanto à alegação de que a piscina constava do projeto original, razão pela qual determinou a perícia técnica.

5. A alegação de perda do objeto, por suposta conclusão da obra antes do ajuizamento da demanda, não foi apresentada oportunamente, constituindo inovação recursal inadmissível nos embargos de declaração.

6. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, tampouco erro material que justifique a modificação do resultado, sendo incabível o reexame da matéria por essa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial; 2. É inadmissível a inovação recursal nos embargos de declaração, ainda que se alegue matéria de ordem pública; 3. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede a modificação do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos ED no REsp 1724143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 25.04.2019; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; TJ-DF, 0711283-72.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, j. 02.02.2023; STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; TJ-MG, ED 1023618-00.2018.8.13.0580, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058095-75.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIA MORGADO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GERVASIO DA CUNHA MORGADO em razão do V. Acordão de id. 25097005 que
conheceu e proveu a apelação cível para anular a sentença, determinando-se a realização de perícia no imóvel, com a finalidade de se apurar se a piscina está de acordo com as especificações do projeto original do edifício e se causa risco ao Condomínio ou seus condôminos.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM UNIDADE CONDOMINIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Lúcia Morgado contra sentença que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova, ajuizada em face do condômino que realizou a construção de piscina em sua unidade. 2. O autor alegou que a obra compromete a segurança do edifício, pois alterou o cálculo estrutural previsto na planta original.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova pericial configurou cerceamento de defesa.

4. Verifica-se, ainda, se há necessidade de perícia para avaliar se a construção da piscina representa risco à estrutura do condomínio. III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide só é permitido quando as questões em debate forem exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de novas provas (art. 355 do CPC).

6. No caso, a controvérsia envolve questão eminentemente técnica, demandando a realização de prova pericial para verificar se a obra está de acordo com as especificações estruturais do edifício e se representa risco aos condôminos.

7. O indeferimento da prova pericial, quando solicitada por uma das partes e necessária ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida. Sentença anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para realização de perícia no imóvel.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial necessária para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.062.249/TO; STJ, REsp 1.849.117/SP.

Em suas razões recursais (id. 25799556), a parte Embargante alega que houve omissão quanto à análise da perda superveniente do objeto, uma vez que a obra que motivou a ação já se encontrava finalizada antes mesmo da propositura da demanda. Sustenta que a conclusão da piscina ocorreu em 01/10/2013, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 09/10/2013, sendo inexistente o interesse de agir.

Alega, ainda, que a ação de nunciação de obra nova é cabível apenas enquanto a obra estiver em curso, sendo inadmissível para embargar obra já finalizada, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados. Sustenta também que a piscina constava do projeto original, o que afastaria a existência de qualquer irregularidade ou prejuízo ao condomínio, esvaziando a lide.

Por fim, requer o reconhecimento da omissão e a consequente modificação do julgado, com a manutenção da sentença de improcedência.

Manifestação aos aclaratórios apresentadas ao id. 26331036.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à ação de nunciação de obra nova ajuizada por condomínio edilício em razão da construção de piscina em unidade privativa, supostamente em desacordo com as normas técnicas e a convenção condominial. A sentença de primeiro grau foi anulada pelo acórdão embargado, que reconheceu cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial para esclarecer as controvérsias técnicas relevantes.

O ato embargado foi no sentido de que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica, exigindo a produção de prova pericial para aferição da regularidade da obra e dos riscos à estrutura do edifício. Com base nisso, o acórdão anulou a sentença de improcedência e determinou a reabertura da instrução.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado tratou da alegação de que a piscina constaria da planta original, tanto assim o é que entendeu por ser necessária a perícia para apurar se a construção observou as especificações técnicas e estruturais previstas, diante da controvérsia existente nos documentos apresentados,
in verbis:

“...

No caso, a questão é eminente técnica sendo que houve expresso requerimento de perícia na exordial (ID. Num. 13711356 - Pág. 6) e na petição do Id. Num. 13711360 - Pág. 2.

Desta forma, há necessidade de apuração se a piscina construída está de acordo com o cálculo da construção e se coloca em risco o prédio ou seus condôminos.” (id. 25535122 – págs. 11/12)

No que tange a alegação de perda do objeto ao reconhecer que a obra estava concluída, constata-se que tal matéria sequer fora aduzida pela embargante, constituindo verdadeira inovação em seus aclaratórios, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:

"
A tese não apresentada no recurso especial ou nas suas contrarrazões, mas apenas quando da oposição de embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública." (STJ, AgInt nos ED no REsp 1724143/DF , Min. Regina Helena Costa, j. 25.04.2019)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO. 1. Mesmo as matérias de ordem pública, não alegadas no momento processual oportuno pelas partes, não admitem apreciação em sede de embargos de declaração . 2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão . 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07112837220218070001 1661234, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

Não se identifica, pois, qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado ou omitido no julgamento. Tampouco há obscuridade ou contradição. A fundamentação clara, sistemática e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto aos motivos da decisão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025